Tribunal: TJPA
Processo: 0805836-87.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13611 - Restabelecimento de Pagamento de Vantagem Remuneratória
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805836-87.2024.8.14.0009

APELANTE: MARIA DE JESUS QUEIROZ MAGALHAES DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE DECISÕES PROFERIDAS EM PROCESSOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTERNO NO JULGADO. FRACIONAMENTO DELIBERADO DE PRETENSÃO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que conheceu de recurso como apelação cível e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual decorrente de abuso do direito de demandar, caracterizado pelo fracionamento deliberado de pretensão relativa à conversão de licença-prêmio em pecúnia. A embargante sustenta contradição no julgado, ao argumento de que, em outro processo de sua titularidade, teria sido proferido acórdão determinando a anulação da sentença e a reunião das ações por conexão, razão pela qual requer esclarecimento sobre a prevalência da extinção ou da reunião processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição sanável por embargos de declaração quando a parte aponta divergência entre o acórdão embargado e decisão proferida em processo diverso; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem alterar o resultado do julgamento para substituir a extinção sem resolução do mérito pela reunião de ações conexas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A contradição apta a autorizar o acolhimento dos embargos declaratórios é aquela existente no próprio pronunciamento judicial, entre fundamentos, entre fundamentação e dispositivo ou entre proposições decisórias inconciliáveis do mesmo julgado.

A eventual divergência entre decisões proferidas em processos distintos, ainda que envolvam a mesma autora e matéria correlata, não configura, por si só, vício sanável pela via dos embargos de declaração.

O acórdão embargado apresenta fundamentação expressa e coerente ao reconhecer que a autora ajuizou múltiplas ações contra o mesmo réu, com idêntica natureza jurídica, relativas à conversão ou indenização de licença-prêmio não usufruída, diferenciadas apenas por recortes temporais.

O fracionamento deliberado de pretensão com unidade subjetiva, unidade de fundamento jurídico e unidade teleológica viola os deveres de boa-fé objetiva, eficiência, economia processual e racionalidade do sistema de justiça.

A faculdade de cumulação de pedidos prevista no art. 327 do CPC não é absoluta e deve observar os limites da boa-fé, da finalidade legítima do processo e da vedação ao abuso do direito de demandar.

O dispositivo do acórdão embargado está em consonância com a fundamentação adotada, pois mantém a sentença de extinção sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual decorrente da inadequação da via eleita.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, à reforma do julgado ou à substituição do critério decisório adotado pelo órgão julgador por outro mais favorável à parte.

A inexistência de determinação de reunião processual nestes autos preserva a conclusão de manutenção da sentença extintiva, permanecendo íntegro o acórdão embargado em todos os seus termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A contradição sanável por embargos de declaração deve ser interna ao pronunciamento judicial embargado. 2. A divergência entre decisões proferidas em processos distintos não configura, por si só, vício de contradição previsto no art. 1.022 do CPC. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do julgado ou substituir o critério decisório adotado pelo órgão julgador. 4. O fracionamento deliberado de pretensão relativa à conversão de licença-prêmio em pecúnia pode caracterizar abuso do direito de demandar e ausência de interesse processual quando evidenciadas unidade subjetiva, unidade de fundamento jurídico e unidade teleológica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 327, 485, VI, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITA OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
0805836-87.2024.8.14.0009.

EMBARGANTE:
MARIA DE JESUS QUEIROZ MAGALHÃES DOS SANTOS.

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MARIA DE JESUS QUEIROZ MAGALHÃES DOS SANTOS
contra acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Público, que conheceu do recurso interposto como apelação cível e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de interesse processual decorrente de abuso do direito de demandar, caracterizado pelo fracionamento deliberado de pretensão relativa à conversão de licença-prêmio em pecúnia.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no julgado, ao argumento de que, em processo diverso, de nº 0805816-96.2024.8.14.0009, também de sua titularidade, teria sido proferido acórdão determinando a anulação da sentença e a reunião das ações, em razão de conexão.

Aduz, assim, que seria necessário esclarecer se, no presente feito, deve prevalecer a extinção sem resolução do mérito ou se a demanda deverá ser reunida ao processo mencionado.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, defendendo a rejeição dos embargos, sob o fundamento de que inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro material, tratando-se de mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

É o relatório
.

VOTO

Voto

Os embargos são tempestivos e preenchem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

No mérito, contudo, não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento judicial. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito, à reforma do julgado ou à obtenção de novo pronunciamento jurisdicional apenas porque a conclusão adotada se revelou desfavorável à parte.

No caso concreto, a embargante sustenta a existência de contradição, mas não aponta incompatibilidade lógica interna entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão embargado. Ao revés, invoca suposto contraste entre o entendimento adotado nestes autos e o que teria sido decidido em outro processo, envolvendo a mesma autora e matéria correlata.

Ocorre que a contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios é aquela existente dentro do próprio julgado, isto é, entre seus fundamentos, entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre proposições decisórias inconciliáveis constantes do mesmo pronunciamento judicial. Eventual divergência entre decisões proferidas em processos distintos, ainda que envolvam partes semelhantes ou matéria análoga, não configura, por si só, vício sanável pela via estreita dos embargos de declaração.

No acórdão embargado, a conclusão foi expressa e coerente: reconheceu-se que a autora ajuizou múltiplas ações contra o mesmo réu, com idêntica natureza jurídica, conversão/indenização de licença-prêmio não usufruída, distinguindo-as apenas por recortes temporais. A partir dessa premissa, entendeu-se caracterizado o fracionamento deliberado da pretensão, com violação aos deveres de boa-fé objetiva, eficiência, economia processual e racionalidade do sistema de justiça.

Também restou consignado que o exercício da faculdade de cumulação de pedidos, prevista no art. 327 do CPC, não é absoluto, devendo observar os limites impostos pela boa-fé, pela finalidade legítima do processo e pela vedação ao abuso do direito, especialmente quando a fragmentação artificial de demandas revela unidade subjetiva, unidade de fundamento jurídico e unidade teleológica.

Com base nessa fundamentação, o acórdão manteve a sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual decorrente da inadequação da via eleita em razão do abuso do direito de demandar.

Não há, portanto, obscuridade, omissão ou contradição interna no julgado. O dispositivo está em plena consonância com a fundamentação adotada: o presente processo permanece extinto sem resolução do mérito, nos termos da sentença mantida pelo acórdão embargado.

A referência feita pela embargante a eventual acórdão proferido em outro feito, no qual teria sido determinada a reunião de ações conexas, não tem o condão de alterar o resultado destes autos pela via dos aclaratórios.

Ressalte-se, ademais, que os embargos de declaração não autorizam a substituição do critério decisório adotado pelo órgão julgador por outro reputado mais favorável à parte. A circunstância de a embargante discordar da manutenção da extinção sem resolução do mérito não transforma o acórdão em omisso, contraditório ou obscuro. Os embargos declaratórios não se prestam para rediscutir o mérito do julgado.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Por fim, para fins de esclarecimento, registra-se que, no âmbito destes autos, não houve determinação de reunião processual. A providência jurisdicional adotada foi a manutenção da sentença extintiva, por ausência de interesse de agir, em razão do fracionamento deliberado da pretensão, permanecendo íntegro o acórdão embargado em todos os seus termos.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 25/05/2026